Tribunal: TJDFT
Processo: 0740272-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740272-20.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELADO: MARIA DIONE DE ARAUJO FELIPE, JOSE MATHEUS FELIPE DE CARVALHO, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília em ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA DIONNE DE ARAÚJO FELIPE e JOSÉ MATHEUS FELIPE DE CARVALHO contra a apelante e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. Pela petição de ID. 57500353, MARIA DIONNE DE ARAUJO FELIPE e JOSÉ MATHEUS FELIPE DE CARVALHO pedem a devolução dos autos ao Juízo a quo para análise do pedido de cumprimento de sentença formulado no ID 57393863. É o breve relatório. Decido. Não há que o que se prover em relação ao pedido de retorno dos autos, em razão de sua inadmissibilidade. Isso porque, por força do art. 522 do CPC, “o cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente”. Ademais, não há como promover o retorno dos autos à origem quando ainda está tramitando na instância recursal, sob pena de encerrar a respectiva tramitação, e considerando a sua inclusão em pauta de julgamento, conforme certidão de ID 58166941. Em sendo assim, INDEFIRO o pedido de devolução dos autos. O processo está pautado (ID 58166941) e deve ser dado normal prosseguimento ao feito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator